Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737109-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MONTPARNASSE PREMIERE RESIDENCE AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Montparnasse Premiere Residence contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a inversão do ônus da prova (proc. no 0707444-68.2023.8.07.0001, ID no 162901876). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO